Tribunal: STJ
Processo: 0454196-21.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1053299 - SC(2025/0454196-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GIANCARLOS MONTEIRO HILARIANO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
OUTRO NOME
: GEANCARLOS MONTEIRO HILARIANO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. DENUNCIAÇÃO
HABEAS CORPUS
CALUNIOSA.
PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
IMPETRAÇÃO
NA
PENDÊNCIA DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
LEGALMENTE PREVISTOS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO NA VIA
ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O pedido de
foi impetrado enquanto ainda estava
habeas corpus
pendente o prazo para a apresentação de recursos legalmente previstos
perante a Corte de origem.
2. Deve ser rechaçada a estratégia adotada pela defesa na utilização de
outros meios impugnativos em substituição às vias recursais adequadas,
tornando inviável a apreciação deste
, notadamente quando não se
writ
verifica flagrante ilegalidade a atrair a concessão de
de
habeas corpus
ofício, como na espécie.
3. As questões em torno do pedido de absolvição ou desclassificação do
tipo penal não podem ser examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça na
presente via, por pressupor revolvimento de fatos e provas, providência
essa vedada no âmbito do
e do recurso ordinário que lhe faz as vezes.
writ
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54713969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:17:03
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 545c5074-8198-42df-96ca-38ea8143eea3

Brasília,
.
05 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54713969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:17:03
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 545c5074-8198-42df-96ca-38ea8143eea3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1053299 - SC(2025/0454196-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GIANCARLOS MONTEIRO HILARIANO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
OUTRO NOME
: GEANCARLOS MONTEIRO HILARIANO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. DENUNCIAÇÃO
HABEAS CORPUS
CALUNIOSA.
PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
IMPETRAÇÃO
NA
PENDÊNCIA DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
LEGALMENTE PREVISTOS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO NA VIA
ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O pedido de
foi impetrado enquanto ainda estava
habeas corpus
pendente o prazo para a apresentação de recursos legalmente previstos
perante a Corte de origem.
2. Deve ser rechaçada a estratégia adotada pela defesa na utilização de
outros meios impugnativos em substituição às vias recursais adequadas,
tornando inviável a apreciação deste
, notadamente quando não se
writ
verifica flagrante ilegalidade a atrair a concessão de
de
habeas corpus
ofício, como na espécie.
3. As questões em torno do pedido de absolvição ou desclassificação do
tipo penal não podem ser examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça na
presente via, por pressupor revolvimento de fatos e provas, providência
essa vedada no âmbito do
e do recurso ordinário que lhe faz as vezes.
writ
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por GIANCARLOS MONTEIRO
HILARIANO contra decisão monocrática de e-STJ fls.
na qual indeferi
517/524,
liminarmente o
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54436872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:17
Código de Controle do Documento: c5038062-edfa-435c-b78f-bb007c0cd016

Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado, em primeiro
grau, a 3 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento
de 15 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 339 do Código Penal.
O Tribunal de origem negou provimento à apelação da defesa, nos termos
da seguinte ementa (e-STJ fl. 22):
CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339 DO CÓDIGO PENAL).
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO. REJEIÇÃO. IMPUTAÇÃO FALSA DE ABUSO DE
AUTORIDADE A AGENTES PÚBLICOS DURANTE AUDIÊNCIA DE
CUSTÓDIA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E
AUTORIA
COMPROVADAS.
DEPOIMENTOS
DOS
POLICIAIS
COERENTES E CONVERGENTES. DECLARAÇÕES DO OFENDIDO
CONTRADITÓRIAS E INCONSISTENTES. TESE DE NULIDADE DA
INVESTIGAÇÃO.
REJEIÇÃO.
INVESTIGAÇÃO
REGULAR.
INAPLICABILIDADE DA ADPF 635 À HIPÓTESE DE DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA. EVENTUAIS IRREGULARIDADES NA FASE INQUISITORIAL
QUE NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PENA
CRIMINAL.
PRIMEIRA
FASE.
TESE
DE
DESPROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO. REJEIÇÃO.
MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS POR 19 CONDENAÇÕES
TRANSITADAS
EM
JULGADO.
CRITÉRIO
PROGRESSIVO
CORRETAMENTE EMPREGADO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME
INICIAL
SEMIABERTO.
IMPOSSIBILIDADE.
REINCIDÊNCIA
E
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS QUE IMPÕEM O
REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
"Havendo prova suficiente de que a ré imputou às vítimas crimes de que
sabia serem elas inocentes, dando causa à investigação policial, resta
configurado o delito previsto no artigo 339 do CP, devendo ser mantido o
decreto condenatório. A denunciação caluniosa é crime que se consuma
com a instauração do inquérito policial contra alguém, por crime que o saiba
inocente o acusado e exige, para a sua configuração, um sujeito passivo
determinado, a imputação de crime e o conhecimento da inocência do
acusado" (TJMG, Apelação Criminal n.
rel.
1.0674.10.002301-1/001/MG,
Des. Walter Luiz, j. em 16-06-2015).
"Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de
policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu
titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer
testemunha" (MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 10. ed., São
Paulo: Atlas, 2000, p. 306).
A ADPF n. 635 trata da letalidade policial e da necessidade de investigações
independentes em casos de violência estatal, não se aplicando à hipótese
de denunciação caluniosa, cuja apuração se deu com base em elementos
objetivos e contraditórios à versão do réu.
"Eventuais irregularidades na fase investigatória não têm o condão de
contaminar a ação penal" (AgRg no AREsp n. 2.417.517, do Piauí, rel. Min.
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), j. em 3-6-2025).
Documento eletrônico VDA54436872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:17
Código de Controle do Documento: c5038062-edfa-435c-b78f-bb007c0cd016

"Esta Corte de Justiça vem aplicando um critério progressivo para aplicação
da fração de aumento quando presentes mais de uma condenação
transitada em julgado, aplicando-se
(um sexto) para uma condenação;
1/6
(um quinto) para duas;
(um quarto) para três;
(um terço) para
1/5
1/4
1/3
quatro e
(um meio) para cinco ou mais condenações" (Apelação Criminal
1/2
n. 0022747-23.2013.8.24.0008, de Blumenau, rel. Des. Luiz Antônio Zanini
Fornerolli, j. em 22-8-2019).
"A reincidência, aliada às circunstâncias judiciais desfavoráveis, autoriza a
fixação do regime fechado, ainda que a reprimenda tenha sido imposta em
patamar inferior a 4 (quatro) anos, a teor do disposto no
§ 3o, do
art. 33,
Código Penal e da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça " (Apelação
Criminal n. 5007320-47.2022.8.24.0019, de Concórdia, rel. Des. Sidney Eloy
Dalabrida, j. em 24-4-2025).

No
, a defesa pretendeu
habeas corpus
a absolvição do agravante afirmando
a atipicidade da conduta a ele imputada.
Em decisão monocrática, indeferi liminarmente o
.
habeas corpus
Nesta oportunidade, reitera a defesa os argumentos contidos na inicial do
, requerendo o provimento do recurso para análise das alegações elaboradas no
writ

.
habeas corpus
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a
decisão ora impugnada, de forma que merece ser integralmente mantida.
Conforme asseverado na decisão monocrática ora combatida, verifica-se
dos autos que o pedido de
foi impetrado enquanto ainda
habeas corpus
estava pendente o prazo para a apresentação de recursos perante a Corte de origem.
Concluiu-se, assim, que a estratégia adotada pela defesa na utilização de
outros meios impugnativos em substituição às vias recursais adequadas deve ser
rechaçada, tornando inviável a apreciação deste
, notadamente quando não se
writ
verifica flagrante ilegalidade a atrair a concessão de
de ofício, como na
habeas corpus
espécie.
Ademais, no caso, o Tribunal de origem, a quem cabe o exame das
questões fático-probatórias dos autos, reconheceu a existência de elementos de
provas suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime
de denunciação caluniosa.
Documento eletrônico VDA54436872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:17
Código de Controle do Documento: c5038062-edfa-435c-b78f-bb007c0cd016

Cumpre transcrever os fundamentos elaborados pelo Tribunal de origem no
julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa (e-STJ fls.
grifei):
13/15,
Sabe-se que o núcleo do tipo penal "dar causa" exige que o agente atue
como provocador direto da instauração de procedimento persecutório,
imputando fato criminoso a alguém que sabe ser inocente, com dolo direto e
específico (MASSON, Cleber. Direito Penal: Parte Especial. Rio de Janeiro:
Método, 2024, p. 789).
O recorrente sustenta que não houve dolo na imputação de crime de abuso
de autoridade, alegando que respondeu a perguntas formuladas em
audiência de custódia, sem intenção de provocar investigação criminal
contra os policiais. Sustenta ainda a ausência de voluntariedade e a
inexistência de investigação independente, com base na ADPF 635.
Entretanto, a materialidade e autoria do crime estão demonstradas pelos
seguintes elementos: i) auto de prisão em flagrante n 473.17.00192; ii)
boletim de ocorrência e relatório policial; iii) laudo pericial n. 9412.17.01207;
iv) prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.
Sabe-se que "Havendo prova suficiente de que a ré imputou às vítimas
crimes de que sabia serem elas inocentes, dando causa à investigação
policial, resta configurado o delito previsto no artigo 339 do CP, devendo ser
mantido o decreto condenatório. A denunciação caluniosa é crime que se
consuma com a instauração do inquérito policial contra alguém, por crime
que o saiba inocente o acusado e exige, para a sua configuração, um sujeito
passivo determinado, a imputação de crime e o conhecimento da inocência
do acusado" (TJMG, Apelação Criminal n.
rel.
1.0674.10.002301-1/001/MG,
Des. Walter Luiz, j. em 16-06-2015).
O laudo pericial n. 9412.17.01207 atestou que o acusado tinha escoriações
antigas com crostas no abdômen e na região frontal, compatíveis com
lesões típicas de queda, bem como escoriações recentes nos joelhos,
também de pequena dimensão e características compatíveis com queda.
Concluiu-se que as lesões foram causadas por instrumento contundente,
sem risco à vida, incapacidade funcional ou qualquer sequela permanente.
Na fase policial, o policial militar Cássio Costa Barboza negou ter praticado
agressão contra o recorrente, assim como declarou que, ao chegar ao local
dos fatos, o réu encontrava-se detido por populares e tinha lesões no rosto,
abdômen e outras partes do corpo. Essas agressões teriam sido cometidas
pelos vizinhos e pela própria vítima do crime de furto, sem violência na
delegacia.
Na fase policial, o policial militar Ricardo Julien Aires negou qualquer
agressão por parte dos agentes estatais e atribuiu os ferimentos do acusado
à ação dos populares. Em juízo, acrescentou que o acusado estava
lesionado quando a guarnição chegou ao local, com escoriações no rosto e
abdômen, não presenciando conduta violenta por parte dos policiais.
Na fase policial, o policial civil Cristiano da Silva Moraes relatou que estava
de plantão na Central de Flagrantes e foi responsável pelo registro da prisão
em flagrante. O acusado estava alterado e sob efeito de substância
Documento eletrônico VDA54436872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:17
Código de Controle do Documento: c5038062-edfa-435c-b78f-bb007c0cd016

entorpecente, tendo sido agredido por populares antes da chegada da
guarnição. Os policiais acionaram o serviço médico para socorro e negou
que tenha havido agressões na delegacia.
Na fase policial para investigação do crime de furto (autos n. 0003122-
25.2017.8.24.0020), o policial militar Cássio Costa Barboza relatou que, ao
chegar ao local dos fatos, o acusado se encontrava lesionado e contido por
populares, assim como tinha ferimentos antigos, supostamente decorrentes
de conflitos anteriores nas ruas. Por sua vez, o policial Ricardo Julien Aires
declarou que encontrou o acusado detido por moradores e pelo proprietário
do imóvel, com sinais de agressão. Segundo o depoente, o acusado havia
subtraído uma gaiola de pássaro e separado outros objetos para posterior
retirada, mas foi impedido para ação de terceiros.
Ressalta-se que, no exercício das funções de polícia ostensiva e de
preservação da ordem pública, outorgadas à Polícia Militar pelo
§
art. 144,
5o, da Constituição da República, os membros da instituição prestam
depoimentos dotados de presunção juris tantum de veracidade, de modo
que suas palavras devem ser tomadas como reflexos da realidade quando
inexistentes elementos concretos que revelem seu intuito de incriminar
falsamente a outrem.
Nesse rumo, "não faria sentido o Estado credenciar agentes para exercer o
serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e
depois lhe negar crédito quando fossem prestar contas acerca de suas
tarefas no exercício da função" (Apelação Criminal n. 2009.006293- 5, apud
Apelação Criminal n. 0007954-78.2016.8.24.0039, de Lages, rel. Des.
Moacyr de Moraes Lima Filho, j. em 5-12-2017).
Mais ainda, "Não se pode contestar, em princípio, a validade dos
depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem
torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade,
como qualquer testemunha" (MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 10.
ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).
Como se vê, os relatos não contêm distorção de conteúdo capaz de maculá-
los, mas são reproduzidos essencialmente de modo coerente e harmônico.
Em contrapartida, na audiência de custódia, o réu declarou que fora
agredido por policiais militares e civis, relatando que os ferimentos no
abdômen e na testa decorreram de queda de bicicleta, enquanto as
lesões na cabeça, joelhos e braços teriam sido causadas por
coronhadas e golpes com pedaços de madeira desferidos pelos
servidores e militares. Disse que foi agredido também na delegacia,
sem identificar com precisão os autores, presumindo que um deles
seria o policial Mariano. Por fim, declarou ter sido ameaçado para não
relatar os fatos durante a audiência e os policiais militares teriam
agredido o recorrente no interior da unidade policial.
Em juízo, o réu descreveu versão parcialmente distinta, sustentando
que foi agredido inicialmente por populares, que o arrastaram ao ser
algemado, provocando escoriações na barriga, mas que o policial civil
Cristiano teria desferido socos e cacetadas na nuca, sem que os
demais policiais presenciassem. Negou ter sido agredido com pedaços
de madeira, atribuindo as lesões nas pernas a golpes de barras de ferro
Documento eletrônico VDA54436872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:17
Código de Controle do Documento: c5038062-edfa-435c-b78f-bb007c0cd016

desferidos por populares. Em suas declarações, reconheceu que
estava lesionado em razão de queda de bicicleta ocorrida dias antes.
Observa-se que as versões do recorrente são inconsistentes e
contraditórias, revelando tentativa de atribuir responsabilidade penal a
agentes públicos sem respaldo probatório idôneo.
Registre-se que "para caracterização do crime de denunciação caluniosa é
imprescindível que o sujeito ativo saiba que a imputação do crime é
objetivamente falsa ou que tenha certeza de que a vítima é inocente" (RHC
106.998, do Maranhão, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 21-2-2019).
Rogério Greco ensina:
"Dar causa à instauração é fazer com que seja iniciado, inaugurado. A
conduta praticada pelo agente leva, portanto, à instauração de: oInquérito
Policial. É o instrumento por meio do qual o Estado, inicialmente, busca a
apuração das infrações penais e de seus prováveis autores, ou, como
preleciona Paulo Rangel, é um 'procedimento de índole meramente
administrativa, de caráter informativo, preparatório da ação penal'. Dissemos
inicialmente porque, através do inquérito policial, buscam-se as primeiras
provas, ou o mínimo de prova, a que chamamos de justa causa, a fim de que
o titular da ação penal de iniciativa pública, vale dizer, o Ministério Público,
possa dar início a persecução penal em juízo através do oferecimento de
denúncia.
[...]
Para que ocorra o delito de denunciação caluniosa será preciso a efetiva
instauração do inquérito policial, que se dá através da expedição de portaria
da autoridade policial ou pelo auto de prisão em flagrante. Assim, não haverá
denunciação caluniosa se ocorrerem, tão somente, as chamadas
investigações preliminares, previstas no § 3° do
° do Código de
art. 5
Processo Penal. (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 15. ed. Grupo
GEN, 2021, p. 971).
Bem por isto, "Para a configuração do crime, é mister que o agente tenha
dolo direto de imputar a outrem, que efetivamente sabe ser inocente, a
prática de fato definido como crime. Não se adéqua ao tipo penal a conduta
daquele que, movido pelo calor dos fatos ocorridos, reporta-se à autoridade
competente para dar o relato da sua versão dos acontecimentos, sempre
influenciada pela parcialidade inerente ao envolvimento do sujeito na
situação a ser narrada. Aquele que vivencia uma situação conflituosa,
mormente nas hipóteses em que há troca de hostilidades entre os presentes,
compreende as circunstâncias fáticas de acordo com as suas paixões e as
predisposições delas decorrentes, sendo impossível exigir-lhe uma visão
isenta, objetiva e ponderada" (Inq 3133, rel. Min. Luiz Fuz, j. em 05-08-2014).
O recorrente admitiu suas declarações de que imputou aos policiais
militares e civis a prática das lesões corporais, além de relatar as
ameaças para que não noticiasse os maus tratos e o abuso de
autoridade. Contudo, o conjunto probatório evidencia que o recorrente,
movido por animosidade decorrente da abordagem policial que
resultou em sua prisão em flagrante por tentativa de furto, imputou
falsamente aos agentes públicos a prática de abuso de autoridade, com
Documento eletrônico VDA54436872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:17
Código de Controle do Documento: c5038062-edfa-435c-b78f-bb007c0cd016

o claro propósito de desviar o foco da sua responsabilização penal e
comprometer a atuação dos servidores envolvidos.
Destaca-se que "o agente, nesses termos, deve possuir consciência acerca
da inocência da vítima relativamente aos fatos e ações a esta imputados, e
deliberadamente promover a falsa comunicação perante a autoridade
policial. O tipo penal exige que a denunciação seja objetiva e subjetivamente
falsa, isto é, o autor deve saber que a imputação do crime recai sobre um
inocente" (Apelação Criminal n. 5002524-55.2021.8.24.0081, rel. Des. Ana
Lia Moura Lisboa Carneiro, Primeira Câmara Criminal, j. em 04-09-2025).
Desse modo, não há dúvidas da materialidade e da autoria do crime
imputado ao recorrente, sendo certo que a prova é robusta em
igualmente demonstrar o dolo no proceder, de modo que não há falar-
se em absolvição.
Nesse sentido:
[...]
Logo, inviável a aplicação do princípio do in dubio pro reo - que tem como
escopo resolver a dúvida em favor dos acusados com a finalidade de
prevenir condenação injusta de pessoa inocente - , porquanto a conjuntura
ora analisada conduz à conclusão cristalina acerca do crime perpetrado, o
que, por conseguinte, impossibilita a absolvição.

Assim, revisar a conclusão do Tribunal
para reconhecer a atipicidade
a quo,
da conduta em razão da alegada ausência de dolo do réu, demandaria a revisão do
contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via célere do habeas corpus.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. DOLO EVENTUAL
RECONHECIDO
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO
POR
AUSÊNCIA
DE
ANIMUS
CALUNIANDI:
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO
CPP). APLICAÇÃO RETROATIVA. PROCESSO SENTENCIADO COM
CONDENAÇÃO
MANTIDA
PELO
TRIBUNAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PRECEITO SECUNDÁRIO QUE COMINA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
CUMULADA
COM
MULTA.
SUBSTITUIÇÃO POR MULTA. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA 171/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da
Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do
habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em
substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à
vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da
liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de
habeas corpus. (AgRg no HC
Rel. Ministro FELIX FISCHER,
437.522/PR,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
07/06/2018,
15/06/2018)
Documento eletrônico VDA54436872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:17
Código de Controle do Documento: c5038062-edfa-435c-b78f-bb007c0cd016

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "a verificação da
existência de animus caluniandi também demanda revisão do contexto fático-
probatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus.
Precedentes" (AgRg no RHC
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
141.756/RO,
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
15/06/2021,
21/06/2021)
Situação em que as instâncias ordinárias, amparadas em precedente da
Corte Especial do STJ (APn
Rel. Ministro OG FERNANDES,
613/SP,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
, entenderam
20/05/2015,
28/10/2015)
configurado o dolo eventual, ao fundamento de que "não há nos autos
qualquer prova ou indício capaz de demonstrar que as acusações de que a
vítima subtraiu o celular pertencente à esposa de Márcio, que supostamente
estava na mochila da filha do casal deixada na escola, eram verdadeiras,
tendo o apelante no mínimo assumido o risco ao acusá-la sem as devidas
cautelas de confirmação dos fatos, maculando, portanto, a honra da vítima
em seu local de trabalho, o que revela o animus caluniandi de sua conduta".
3. O Acordo de Não Persecução Penal consiste em um negócio jurídico pré-
processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com seu
defensor, como alternativa à propositura de ação penal. Trata-se de norma
processual, com reflexos penais, uma vez que pode ensejar a extinção da
punibilidade. Contudo, não é possível que se aplique com ampla
retroatividade norma predominante processual, que segue o princípio do
tempus regit actum, sob pena de se subverter não apenas o instituto, que é
pré-processual e direcionado ao investigado, mas também a segurança
jurídica.
Nessa linha de entendimento, o acordo de não persecução penal (ANPP)
aplica-se a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019,
desde que não recebida a denúncia.
No caso, a denúncia foi recebida em
muito antes, portanto, da
9/3/2017,
entrada em vigor da
- publicada em
-, que
Lei n. 13.964/2019
24/12/2019
estabeleceu a previsão do ANPP, além disso o pleito de acordo somente foi
veiculado pela defesa após a confirmação da condenação do paciente no
segundo grau de jurisdição.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não
ser socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade
por multa, em lugar de restritiva de direitos, na hipótese de o preceito
secundário do tipo penal cominar pena de multa cumulada com a pena
corporal. Essa é a inteligência da
in verbis: Cominadas
Súmula 171/STJ,
cumulativamente, em lei especial, penas privativa de liberdade e pecuniária,
é defeso a substituição da prisão por multa.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
680.533/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
5/10/2021,
13/10/2021.
Irretorquível, portanto, a decisão recorrida.
Tal o contexto,
ao presente agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54436872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:17
Código de Controle do Documento: c5038062-edfa-435c-b78f-bb007c0cd016

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54436872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:17
Código de Controle do Documento: c5038062-edfa-435c-b78f-bb007c0cd016

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.053.299 / SC
Número Registro: 2025/0454196-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00067208420178240020 67208420178240020
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: GIANCARLOS MONTEIRO HILARIANO
OUTRO
NOME
: GEANCARLOS MONTEIRO HILARIANO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA -
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GIANCARLOS MONTEIRO HILARIANO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA54686262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:59:56
Código de Controle do Documento: 63089130-e83d-4280-9b20-a38b10e71c4b

OUTRO
NOME
: GEANCARLOS MONTEIRO HILARIANO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:59:56
Código de Controle do Documento: 63089130-e83d-4280-9b20-a38b10e71c4b